Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RENDIMENTOS MENSAIS ABAIXO DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. O recorrente busca a desconstituição da penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos mensais, no valor de R$ 3.260,60.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é admissível a penhora de 15% dos rendimentos líquidos mensais do devedor, mesmo tendo comprovado hipossuficiência econômica e condição pessoal que impõe gastos com tratamento de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, admitindo, no entanto, mitigação da regra quando o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece como critério de hipossuficiência econômica a percepção de rendimentos abaixo de cinco salários mínimos, parâmetro que se aplica ao caso concreto.
5. O agravante aufere renda líquida mensal inferior a esse limite (R$ 3.260,60) e apresenta condição de saúde delicada, pois tem diagnóstico de doença reumatológica com manifestação cutânea e sequelas de poliomielite, o que implica gastos extraordinários, agravando sua situação financeira.
6. A penhora determinada, ainda que limitada a 15% dos rendimentos do devedor, compromete o mínimo existencial e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo, pois, ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada se comprovado que a penhora não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.
A percepção de renda líquida inferior a cinco salários mínimos presume hipossuficiência econômico-financeira, apta a afastar a mitigação da impenhorabilidade.
A existência de condições pessoais que geram despesas extraordinárias, como idade avançada e enfermidades, reforça a necessidade de resguardar a integralidade dos rendimentos do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.02.2022, DJe 16.02.2022; e TJDFT, Acórdãos no 1954013, 1927020 e 1874508.